Tribunal: STF
Processo: AI 610967
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. INTERESSE 
   RECURSAL. INTERVENÇÃO PROCESSUAL.

1. 	A questão dos autos 
   situa-se no âmbito processual ordinário, portanto é inadmissível 
   o recurso extraordinário no qual se pretende a análise de 
   legislação infraconstitucional. 
2. 	Agravo regimental 
   improvido.